Tribunal: STF
Processo: RE 85689
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
Estabilidade. Professoras primárias substitutas efetivas. Legitimidade, em se tratando da estabilidade excepcional, de soma de tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário não conhecido.